Tribunal: TJDFT
Processo: 0736377-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736377-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a alegação de inadmissibilidade do recurso formulada em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator